Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722650-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLLEY GARCIA BARBOSA AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência. Conforme contrato acostado ao ID 190790177 dos autos de origem, o recorrente é analista de mercado, com renda bruta de R$ 15.000,00, tendo informado possuir patrimônio de R$ 500.000,00. Ademais, trata-se de financiamento de veículo de considerável valor, no qual foi pago entrada de R$ 54.600,00, e saldo financiado de R$ 99.677,08, com parcela mensal de R$ R$ 2.732,05, o que, em tese, é incompatível com a alegada hipossuficiência. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque dos últimos três meses, dos extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade referente aos últimos três meses, tal como aqueles apresentados para fins de análise de crédito do financiamento em questão, e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator